Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-22.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO DÉBITO. ATOS CONSTRITIVOS FUNDADOS EM CÁLCULO ANULADO. SUSTAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o chamamento do feito à ordem e manteve atos constritivos, consistentes em averbação de penhora e inscrição em órgão de proteção ao crédito via SERASAJUD, no bojo de cumprimento de sentença, mesmo após acórdão transitado em julgado desta Câmara que anulou o laudo pericial homologado por violação à coisa julgada material e determinou a realização de novos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível manter atos constritivos fundados em cálculo judicial anulado por violação à coisa julgada e por adoção de critérios expressamente afastados pelo Tribunal, antes da realização e homologação de nova liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Acórdão anterior reconhece que o laudo homologado desrespeita critérios fixados em decisões anteriores, ao adotar marcos iniciais equivocados de correção monetária e promover capitalização indireta de juros, em afronta à coisa julgada material.

4.A decisão anterior determina a realização de novos cálculos com observância dos parâmetros fixados em acórdão transitado em julgado.
5.Ao anular a homologação do quantum debeatur por erro de direito, o Tribunal retira o suporte jurídico dos atos executivos baseados na cifra anteriormente apurada, sendo incompatível manter constrições enquanto inexistente débito líquido e certo.

6.A manutenção de averbação de penhora e de inscrição no SERASAJUD com fundamento em débito derivado de metodologia já declarada nula, configura error in procedendo e afronta a segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais.

7.O processo executivo exige a prévia apuração do valor devido conforme o título e as diretrizes fixadas pelo Tribunal, sendo inadequado avançar com medidas expropriatórias antes da retificação técnica do cálculo.

8.A preservação de medidas coercitivas gravosas, sob o argumento de futura liberação de eventual excesso, viola o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A anulação do laudo pericial por violação à coisa julgada e por capitalização indireta de juros retira o suporte jurídico dos atos executivos fundados no cálculo invalidado. 2. A inexistência de débito líquido e regularmente apurado impede a manutenção de medidas constritivas no cumprimento de sentença. 3. A prática e a publicidade de atos executivos com base em valor declarado nulo afrontam a segurança jurídica, a autoridade da coisa julgada e o princípio da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODILA MARQUES DE CAMPOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da execução nº 0003105-93.2015.8.11.0028, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a marcha executiva e as constrições patrimoniais.

Em suas razões recursais, a agravante relata que a execução se arrasta desde 2015, sendo marcada por sucessivos equívocos na apuração do
quantum debeatur
.

Destaca que esta Câmara, ao julgar o RAI nº 1037263-32.2024.8.11.0000 em 18/06/2025, deu provimento ao seu recurso para anular o laudo pericial anterior e a decisão que o havia homologado, por flagrante violação à coisa julgada material e ocorrência de capitalização indireta de juros.

Sustenta que, embora este Tribunal tenha fixado parâmetros rígidos para o refazimento dos cálculos, tais como a exclusão de cláusulas abusivas, correção monetária a partir de janeiro de 2015 e juros remuneratórios apenas sobre o valor original, Juízo de origem permitiu o prosseguimento de atos expropriatórios agressivos (averbação de penhora, inscrição no SERASAJUD e pesquisas SISBAJUD) fundamentados em valores viciados e pendentes de retificação.

Afirma que a decisão agravada ignora o efeito vinculante do acórdão e inverte a lógica do processo executivo ao expropriar bens antes da devida quantificação do débito. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela sustação dos atos executivos até a elaboração da nova perícia contábil.

A liminar recursal foi deferida pela Relatora em substituição legal (id. 341587855).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos agravados (id. 347609391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O cerne deste recurso reside na análise da legalidade da manutenção de atos constritivos, como a averbação de penhora e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD), em uma execução cujo laudo pericial foi anulado por esta Câmara, por meio de acórdão transitado em julgado.

O exame dos autos revela que o Juízo de origem indeferiu o chamamento do feito à ordem por entender que a ausência de cálculos definitivos não impediria o prosseguimento da execução.

Entretanto, tal premissa ignora os efeitos práticos do acórdão proferido por esta Câmara no RAI nº 1037263-32.2024.8.11.0000, no qual reconhece-se que o cálculo utilizado para fundamentar a execução violava a coisa julgada material, pois adotava marcos iniciais de correção equivocados e promovia a capitalização indevida de juros (Súmula 121 do STF).

Naquela oportunidade, esta Corte foi enfática ao reconhecer que a execução não poderia prosseguir sobre premissas viciadas, consignando textualmente:

“O juízo de origem, ao homologar laudo que desrespeita critérios fixados expressamente por esta Corte, incorreu em nulidade por ofensa à imutabilidade da coisa julgada. A decisão judicial, uma vez transitada em julgado, faz coisa julgada material e deve ser observada em sua integridade no momento da execução”.

Destacou, assim, a necessidade da realização de novos cálculos, com observância rigorosa dos seguintes parâmetros: “
(i) adoção da planilha contratual ajustada, nos termos da Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0008, excluindo-se as cláusulas consideradas abusivas; (ii) correção monetária incidente a partir de janeiro de 2015 (vencimento da obrigação), conforme determinado no AI n. 1006770-09.2023.8.11.0000; e (iii) aplicação de juros remuneratórios apenas sobre o valor original do contrato, sem incidência sobre montantes corrigidos
”.

Ao anular a homologação do
quantum debeatur
por erro de direito, este Tribunal retirou o suporte jurídico de qualquer ato expropriatório fundado naquela cifra.

Nesse cenário, a retomada da marcha executiva sem a devida retificação técnica constitui erro de procedimento (
error in procedendo
), pois não há liquidez que autorize constrições quando a própria base de cálculo foi declarada nula.

O processo executivo deve seguir uma ordem lógica e segura: primeiro apura-se o valor devido conforme o título e as diretrizes do Tribunal; somente após, executam-se as garantias de forma proporcional.

No caso em tela, o Juízo de origem permitiu a averbação de penhora e a inscrição da Agravante no SERASAJUD com base em um débito de R$ 1.443.750,00. Ocorre que esse montante carece de higidez jurídica, pois deriva de metodologia já expressamente rechaçada por esta Corte no acórdão anterior, onde se pontuou:

"

o laudo aplicou juros remuneratórios sobre valores já corrigidos monetariamente, o que, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza capitalização indireta de encargos, vedada pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Os juros remuneratórios devem incidir sobre o valor nominal da dívida, de forma separada da atualização monetária, a fim de evitar distorções no valor final da obrigação."

Manter medidas coercitivas tão gravosas sobre o patrimônio e a honra creditícia de uma pessoa idosa, sob a justificativa de que "eventuais excessos poderão ser liberados futuramente", subverte o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A persistência na prática de atos executivos baseados em valores declarados nulos afronta a hierarquia jurisdicional e a segurança jurídica. Se a perícia deve ser refeita com exclusão de cláusulas abusivas e novos marcos temporais, é imperativo que se aguarde a nova quantificação antes de avançar sobre os bens da executada.

Diante da anulação dos cálculos anteriores por violação à coisa julgada e da ausência de liquidez atual do débito, a reforma da decisão é medida que se impõe para que o feito seja chamado à ordem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para:
Sustar
a eficácia dos atos executivos e medidas constritivas praticadas com base no valor anulado;
Determinar
a imediata baixa do apontamento no SERASAJUD e a suspensão da publicidade da averbação de penhora vinculada ao valor de R$ 1.443.750,00, até que a nova liquidação seja homologada; bem como que o Juízo de origem priorize a realização da nova perícia contábil, nos exatos termos do acórdão de ID 198029631.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026